Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027513-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAMY EVELY CUNHA DIAS RIBEIRO - CPF: 052.322.671-32 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (EMBARGADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (EMBARGADO), AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 46.356.151/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO CUIABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 60.081.492/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRENDAMENTO RURAL E PARCERIA PECUÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu medidas cautelares voltadas à preservação do patrimônio rural de curatelado, no contexto de contratos de arrendamento rural e parceria pecuária.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada irregularidade de representação processual do curatelado; (ii) saber se houve omissão quanto à explicação apresentada pela Embargante acerca da divergência entre o número de animais previsto contratualmente e aquele constante na Guia de Trânsito Animal - GTA, bem como quanto à suposta vantagem econômica dela decorrente; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar argumento relativo a investimentos e benfeitorias realizados na propriedade rural.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório.

A alegação de falha na representação processual não evidencia omissão do acórdão, revelando, em verdade, inconformismo com a solução adotada, especialmente quando o curatelado figura como parte no processo, devidamente assistido por sua curadora, nos termos da sentença de interdição parcial.

As teses relativas à conversão de categorias de animais, à suposta vantagem econômica e aos investimentos realizados na fazenda demandam reavaliação da prova e substituição do juízo de cognição sumária que fundamentou a tutela cautelar, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

Inexistente vício no julgado, não há falar em atribuição de efeito modificativo, tampouco em concessão de efeito suspensivo, ausentes os pressupostos do art. 1.026, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fatos e provas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistente vício no acórdão embargado, é incabível a atribuição de efeito modificativo ou de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 1o.

Jurisprudência relevante: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal nem se prestam ao rejulgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em síntese, a embargante sustenta:
(i)
omissão quanto à tese de falha na representação processual do Embargado Antônio Lino da Silva Pinto, ao argumento de que a curatela de Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan seria parcial, permitindo-lhe apenas assistir o curatelado, e não substituí-lo processualmente, o que, segundo a Embargante, tornaria inadequada a procuração e a representação;
(ii)
omissão quanto à explicação, por ela apresentada, da alegada discrepância entre o número de animais (1.350 vacas no contrato) e o quantitativo da GTA (2.007 bovinos), afirmando que teria havido conversão de categorias (bezerros/machos/fêmeas) para “vacas em fase reprodutiva”, a pedido do próprio Embargado, para facilitar cálculo de renda, gerando inclusive “vantagem econômica” superior a R$ 200.000,00 ao Embargado; e
(iii)
omissão quanto aos investimentos e benfeitorias realizados na fazenda, alegadamente confirmados em Auto de Constatação, os quais, segundo a Embargante, totalizariam mais de um milhão de reais e beneficiariam o patrimônio do Embargado, devendo ser ponderados na análise da narrativa de “gestão temerária/dilapidação”.

Ao final, requer: (a) o provimento dos embargos para sanar as omissões, com manifestação expressa sobre os três tópicos; (b) a atribuição de efeito modificativo, para que, sanadas as omissões, seja o agravo de instrumento provido, com revogação/reforma das medidas cautelares; e (c) a concessão de efeito suspensivo aos embargos (e, por consequência, ao agravo), alegando probabilidade de provimento e risco de dano grave, especialmente quanto ao afastamento compulsório.

Os Embargados apresentaram
contrarrazões
(id. 342970393), pugnando pelo desprovimento integral dos embargos e pela rejeição do pedido de efeito suspensivo e de efeito modificativo, sustentando: (i) inexistência de falha de representação, pois o curatelado figura como parte no polo, apenas assistido pela curadora nos termos da interdição parcial, sendo contraditório exigir discernimento pleno para atos de gestão patrimonial (como contratar advogado e deliberar sobre medidas judiciais protetivas) quando a própria interdição decorre da incapacidade para gerir o patrimônio; (ii) inexistência de omissão/contradição/obscuridade, porquanto as demais alegações configurariam tentativa de reapreciação do mérito; e (iii) ausência de fundamento para efeito suspensivo, pois a suspensão apenas retardaria providências de preservação patrimonial já reconhecidas como necessárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que a matéria devolvida a esta instância, em sede de embargos de declaração, é estritamente vinculada às hipóteses legais de cabimento, cujo núcleo normativo encontra-se no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios têm finalidade integrativa/clarificadora, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito; e a atribuição de efeitos infringentes apenas se viabiliza em hipóteses excepcionais, quando, ao sanar efetivo vício (omissão/contradição/obscuridade/erro material), resulte inevitável a alteração do desfecho.

Feitas tais premissas, passo ao exame das alegadas omissões, na ordem em que deduzidas.

A Embargante sustenta, primeiramente, omissão quanto à tese de
falha na representação processual
do Embargado Antônio Lino da Silva Pinto, sob o argumento de que a curatela conferida à Sra. Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan seria parcial, de modo que ela poderia apenas assistir, e não substituir processualmente o curatelado, o que contaminaria a procuração e a regularidade postulatória.

Com efeito, sem embargo da relevância teórica do tema da extensão dos atos praticáveis no âmbito da curatela, não identifico, no caso, omissão apta a ensejar integração com potencial efeito modificativo. Isso porque, à luz do que consta nos autos, foi explicitamente afirmado, que o curatelado atua regularmente no polo ativo, apenas assistido por sua curadora, nos exatos termos da sentença de interdição parcial, destacando-se que exigir discernimento pleno para contratar advogado e deliberar providências protetivas seria contradição lógica frente ao fundamento patrimonial da interdição.

Nessa moldura, ainda que se compreenda a insurgência como provocação para pronunciamento expresso, percebe-se que o ponto, tal como formulado, não evidencia vício interno do acórdão (omissão no sentido do art. 1.022, II, do CPC), mas busca, em rigor, revisitar a premissa de legitimidade e regularidade da atuação processual já admitida no curso do feito, com pretensão de infirmar o suporte do provimento cautelar mantido. Trata-se, portanto, de tese com nítida carga infringente e que, no contexto deste julgamento, não se mostra idônea para desconstituir a conclusão, porquanto o acórdão embargado, ao manter a tutela cautelar, assentou-se em múltiplos fundamentos de probabilidade e risco (inclusive elementos documentais, laudo prévio e risco patrimonial), que não são infirmados, por si, pela formulação abstrata de ‘falha de representação’, tal como posta, sobretudo quando, repita-se, o curatelado permanece como parte, sendo apenas assistido.

Em segundo lugar, a Embargante sustenta omissão quanto ao “detalhamento da conversão” das categorias de animais e quanto à suposta “vantagem econômica” superior a R$ 200.000,00 em favor do Embargado, afirmando que a discrepância entre o quantitativo previsto no contrato (1.350 vacas) e aquele constante na Guia de Trânsito Animal – GTA (2.007 bovinos) possuiria explicação benéfica, inclusive solicitada pelo próprio Embargado, e que o acórdão, ao considerar tal dado como elemento relevante, não teria enfrentado adequadamente essa justificativa.

Analisando detidamente os autos, aqui também não se identifica omissão integrável nos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A argumentação da Embargante busca que o colegiado reavalie a leitura probatória conferida ao conjunto fático-documental, substituindo o juízo de cognição sumária acerca do risco e da plausibilidade do direito, que embasou a manutenção da medida cautelar, por uma versão interpretativa alternativa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, inexistente vício no julgado, os aclaratórios não constituem via própria para rediscutir fatos ou provas, tampouco para o rejulgamento do mérito.

Em terceiro lugar, a Embargante alega omissão quanto aos investimentos e benfeitorias que afirma ter realizado na fazenda, apresentando rol de obras e melhorias, tais como cercas, casas, curral, confinamento para 300 cabeças, poço artesiano, entre outros, alegadamente confirmadas por Auto de Constatação, as quais totalizariam mais de um milhão de reais, sustentando que o acórdão não teria explicitado de que forma tais investimentos se compatibilizariam com a narrativa de “gestão temerária” ou de “dilapidação patrimonial”.

Novamente, o que se verifica é a tentativa de reponderação do mérito do agravo, mediante reinterpretação dos fatos e revaloração de elementos já considerados pelo acórdão embargado, ou reputados irrelevantes para o desfecho. Ainda que se admita, em tese, a existência de investimentos, tal circunstância não impõe, por si só, conclusão necessária quanto à inexistência de risco ou à neutralização dos indícios que fundamentaram a tutela conservativa. Sobretudo, a via dos embargos de declaração não se presta a compelir o órgão julgador ao rejulgamento da causa, sendo este o exato sentido do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os aclaratórios não constituem sucedâneo recursal.

Quanto ao pedido de efeito modificativo, é importante sublinhar que a Embargante expressamente requer que, sanadas as omissões, se altere o resultado do agravo, para provimento e revogação/reforma das cautelares. Todavia, à luz do quadro acima, não se constatando omissão/contradição/obscuridade/erro material, não há campo jurídico para efeitos infringentes, cuja excepcionalidade é reconhecida pelo STJ como dependente da correção de vício efetivo do julgado.

Por fim, quanto ao pedido de efeito suspensivo, além de ser regra que os embargos não possuam tal efeito, a suspensão da eficácia do acórdão depende da demonstração concomitante de probabilidade de provimento e risco de dano grave/difícil reparação, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC. De meu turno, reconheço que, rejeitada a existência de vícios integrativos, não se vislumbra a probabilidade de provimento necessária à medida excepcional de suspensão. Assim,
indefiro
o efeito suspensivo pleiteado.

Diante disso, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026